Tribunal: TJSP
Processo: 2175677-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DE FUNDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Sudameris contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação civil pública, determinando a suspensão da cobrança do benefício "Clínica Grátis para Aposentados" até análise pelo Ministério Público da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DE FUNDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Sudameris contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação civil pública, determinando a suspensão da cobrança do benefício "Clínica Grátis para Aposentados" até análise pelo Ministério Público da alteração estatutária.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência e a necessidade de contraditório antes da decisão recorrida.
III. Razões de Decidir 3. A alteração estatutária impacta significativamente os beneficiários, demonstrando urgência e perigo de dano. 4. A decisão de origem está amparada nos artigos 11 e 12 da Lei de Ação Civil Pública, que permitem a concessão de tutela de urgência para cessação de atividade nociva.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mesmo sem contraditório prévio. 2. Alterações estatutárias de fundações que impactam beneficiários devem ser aprovadas pelo Ministério Público, conforme art. 67 do Código Civil. 3. Manutenção da multa diária.